Tribunal: STF
Processo: RE 1373918
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL DA UNIÃO. COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA. DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PORTUÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 385. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DIVERGÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:  



    “REEXAME DE JULGADO. ART. 1.040, II, DO CPC. APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CODEBA. DELEGATARIA DE SERVICO PORTUARIO (ART. 21, XI, “F”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). IMUNIDADE CONFERIDA À UNIÃO FEDERAL, TITULAR DO DOMÍNIO (ART. 150, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). POSSE EXERCIDA SEM “ANIMUS DOMINI”. PRECEDENTES DO STF. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO REEXAMINADA, NOS TERMOS DO ART. 1.040, II DO CPC, E ENQUADRADA NO PRECEDENTE MANIFESTADO PELO STF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS BENS OCUPADOS POR EMPRESA DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS: Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ENQUADRADA A DECISÃO NO PRECEDENTE MANIFESTADO PELO STF, RESTA REFORMADA A SENTENÇA.“ (e-doc. 8, p. 1).  



    2. Aos embargos de declaração que se seguiram, foi negado provimento (e-doc. 11).  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente indica como violados os arts. 21, inc. XII, al. “f”, e 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República (CRFB). Aponta, em suma, que o entendimento do acórdão recorrido incorreu em erronia, ao proceder juízo de retratação em função do Tema nº 385 do ementário da Repercussão Geral, pois a Codeba não é empresa privada arrendatária de bem público, mas, sim, autoridade portuária responsável pela gestão do Porto Organizado de Salvador. Nesse sentido, a recorrente afirma ser mera detentora e administradora de imóvel da União, então não pode ser responsabilizada a pagar IPTU ao Município recorrido (e-docs. 13 e 14).  



    4. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 17).  



    É o relatório.



    Decido.  



    5. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Entretanto, o Supremo Tribunal Federal se posicionou de forma diferente no julgamento do RE nº 601.720/RJ, em regime de repercussão geral, definindo a tese de que ‘incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo’, conforme ementa transcrita abaixo: 



    IPTU - BEM PÚBLICO - CESSÃO - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. (RE 601.720, Relator Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, DJe-200 04-09-201 7). 



    Ressalta-se ainda que em que pese o Tema 385 se referir ao ‘reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista ocupante de bem público’, o caso se referia a imóvel localizado no Porto de Santos, sendo reconhecida a constitucionalidade da cobrança de IPTU pelo Município, conforme ementa que segue transcrita: 



    IMUNIDADE - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO - IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público. (RE 594.015, Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2017, DJe-188 24-08-2017). 



    Diante disto, é forçoso o acolhimento de seus termos, não restando, com isso, hipótese para qualquer discussão sobre a matéria.” (e-doc. 8, p. 3-4).



    6. Posto esse panorama, firmo convicção no sentido de que assiste razão à recorrente no que toca à inaplicabilidade do Tema nº 385 do repertório da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 594.015/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 06/04/2017, p. 25/08/2017, pois o acórdão impugnado vai de encontro à jurisprudência do STF nesse tópico.



    7. No caso-líder, a corrente majoritária do Tribunal Pleno fixou a seguinte tese de julgamento: “a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”. 



    8. Ocorre que, mesmo após esse julgamento, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que empresa estatal, isto é, pertencente à administração pública indireta de um ente federado, que se dedique à prestação de serviços públicos de administração portuária, não se sujeita à incidência de IPTU em imóvel da União a si cedido, a título precário. Essa distinção é observada em diversos julgamentos de ambas as Turmas desta Corte, como se vê a seguir:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IPTU. Imóvel da União arrendado a empresa privada exploradora de atividade meramente privada com finalidade lucrativa. Impossibilidade de reexame das características da empresa e de sua atividade. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel da União objeto de arrendamento, o Tribunal de origem não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas nºs 437 e 358). 2. Para superar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.348.095-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 21/03/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ISS. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência parcial do pedido da Companhia Docas do Rio de Janeiro, empresa pública federal, para declarar seu direito à imunidade tributária recíproca referente ao ISS 2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.387.374-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 29/08/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário e processual civil. Ação rescisória. Súmula nº 343/STF. Inaplicável. Delegatária de serviço portuário. IPTU. Imunidade recíproca. Possibilidade. Decisão rescindenda em dissonância com a firme orientação do Supremo Tribunal Federal. 1. Tratando a decisão rescindenda originária das instâncias ordinárias de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal Constitucional a tenha, posteriormente, superado. 2. O acórdão rescindendo encontra-se em dissonância com a firme jurisprudência da Suprema Corte, a qual reconhece a imunidade recíproca tributária à delegatária de serviço portuário relativamente a imóvel pertencente à União que se encontra sob a posse da empresa. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. Honorários de sucumbência recursais nos termos da fundamentação.”



    (ARE nº 1.401.061-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 13/06/2023).



    9. No último precedente, exatamente em relação às mesmas partes neste feito litigantes, o voto condutor bem delineou as características da Codeba que lhe garantem imunidade tributária recíproca na hipótese:



    “Ultrapassado esse ponto, constata-se que a Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) é sociedade de economia mista, cujo capital pertence, em quase sua totalidade (98,03%), à União, sendo a parcela remanescente (1,97%) pertencente ao Estado da Bahia. Afora isso, é certo que presta a CODEBA serviço público de caráter essencial, exercendo funções de autoridade portuária no âmbito dos portos organizados no Estado da Bahia. Como se viu, a decisão rescindenda manteve cobrança de IPTU em face da CODEBA relativamente a imóvel pertencente à União, mas que se encontrava sob a posse da empresa. 



    Verifica-se que a decisão rescindenda incidiu em violação da imunidade tributária recíproca. 



    Com efeito, é inequívoco que o contexto da CODEBA se assemelha ao da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), a qual há muito tem a imunidade tributária recíproca reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. E, nessa toada, tem a Corte reconhecido a impossibilidade de cobrança, em face da CODESP, de IPTU referente a imóveis ocupados pela empresa, mas pertencentes à União.”



    10. Desse modo, o acórdão ora hostilizado merece reforma, de maneira a alinhar-se com a jurisprudência dominante deste STF.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, in fine, do Regimento Interno do STF, de modo a reformar o acórdão ora recorrido, restaurando o que decidido no primeiro acórdão da 4ª Câmara Cível do TJBA (e-doc. 1, p. 159-163) e na sentença do Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (e-doc. 1, p. 101-105). Com efeito, “acolho a exceção de pré-executividade apresentada pela COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA, para declarar extinta a execução fiscal, com a declaração de inexistência da relação jurídica tributária em relação ao IPTU do imóvel de inscrição imobiliária n° 177942-7, exercícios 2006, 2007 e 2008, e extinto, também, o crédito tributário concernente à TLP, por força do pagamento” (e-doc. 1, p. 104).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator